Tribunal: TJBA
Processo: 8033919-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033919-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POLIANA RACKELLE SILVA MENDES SANTANA

Advogado(s)
:
CHARLIANE MARIA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 01/2022. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8033919-49.2025.8.05.0001
originário da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como apelante

o

POLIANA RACKELLE SILVA MENDES SANTANA
e, como apelado,

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .